Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-50.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002901-50.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EGUINALDO FABIANO DE SANTANA SILVA - CPF: 036.445.141-60 (APELANTE), ANDRE EDUARDO LOPES - CPF: 110.834.148-95 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUBERT NEUMANN - CPF: 574.243.499-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constantes nos autos, suficientes para configurar certeza quanto à autoria delitiva.

O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com a apresentação de outras pessoas com características semelhantes ao acusado, constitui meio de prova válido e idôneo para sustentar decreto condenatório.

O afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo não se sustenta quando existem elementos probatórios suficientes para comprovar sua utilização na prática delitiva, sendo dispensável a apreensão e perícia da arma, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pela Terceira Seção do STJ (EREsp 961.863/RS) e consubstanciado no Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Eguinaldo Fabiano de Santana Silva, nos autos da Ação Penal 1002901-50.2021.8.11.0051, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto. (Sentença- Id.215068414).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a I - absolvição do acusado por insuficiência de provas, argumentando que a prova embasadora da condenação se resume apenas ao reconhecimento e declarações da vítima, que seriam frágeis. II - Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, alegando que o objeto não foi apreendido e, consequentemente, não foi possível aferir seu potencial vulnerante. (ID 270249992),

Em contrarrazões, Ministério Público requer o improvimento do recurso (Id.270249996).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr.
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso na ementa assim sintetizada: (Id.281817893).

“
Ementa:
Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por ausência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Destaque a palavra da vítima. Pleito de readequação da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Inviabilidade. É desnecessária a apreensão ou a realização de perícia para a incidência da majorante. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, com fundamento no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n. 13.654/18.

Em seu recurso, postula preliminarmente a nulidade do reconhecimento de pessoa e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma.

1.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, verifico que tal procedimento foi realizado em estrita observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 63121226, pág. 5),
o procedimento foi realizado com a colocação do acusado ao lado de outras três pessoas com características físicas semelhantes, sendo que a vítima, sem qualquer indução, apontou o recorrente como um dos autores do roubo em sua residência.

O art.226 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela:

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”

No caso em tela, verifica-se que as diretrizes do artigo 226 do CPP foram devidamente observadas.

Desta forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

Assim sendo, sintetizo o entendimento sob jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob opálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023.)(sic).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e passo ao exame do mérito.

2.

Do mérito - Pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Narra à denúncia: (Id. 215071235).

“(...).Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/03/11, por volta de 07h30min, na residência situada na Rua Manoel Genildo de Araújo, n.o 1162, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e dois indivíduos (não identificados), agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 TV de plasma, marca LG, de 42 polegadas; 01 TV de plasma, marca Sony, de 40 polegadas; 01 TV, marca LG, de 24 polegadas; 01 notebook, marca Acer, de cor preta; 01 notebook, marca Sony Vaio, de cor rosa; 01 câmera digital, marca Sony; 01 HD externo; 01 aliança de ouro amarelo, com filete de ouro branco; e o valor de R$ 490,00, em moeda corrente, descritos no termo de declarações de fls. 26/27-IP, avaliados, incluindo o dinheiro, em R$ 18.790,00, conforme auto de avaliação indireta de fl. 29-IP, de propriedade do ofendido Hubert Neumann.

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 07h30min, o denunciado e dois indivíduos não identificados, se deslocaram até a residência do ofendido, situada na Rua Manoel Genildo de Araújo, n.o 1162, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, portando armas de fogo (não apreendidas), previamente ajustados para a prática de um assalto no local.

Na oportunidade, o denunciado e seus comparsas adentraram clandestinamente no interior do imóvel, sendo que um dos assaltantes abordou o ofendido em seu escritório, e empregou uma arma de fogo para anunciar o assalto, bem como lhe chutou na região lombar, de modo que inclusive atingiu o ofendido na região das costelas, ao mesmo tempo em que outro assaltante rendeu a filha do ofendido, apontando uma arma de fogo para ela, chegando a lhe desferir uma coronhada na cabeça.

Após terem rendido o ofendido e seus familiares, o denunciado e seus comparsas os conduziram para dentro de um quarto, onde foram amarrados pelo denunciado, e permaneceram em seu poder, sob a mira da arma que este empunhava, enquanto os indivíduos não identificados vasculharam a casa à procura de bens.

Dessa forma, o denunciado e seus comparsas subtraíram os bens acima descritos e se evadiram.

Posteriormente, o ofendido reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito praticado em sua residência, conforme termo de reconhecimento de pessoa de fl. 05-IP.(...)”.(SIC).

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à autoria, contrariamente ao alegado pela defesa, as provas produzidas são robustas e não deixam dúvidas acerca da participação do recorrente na empreitada criminosa.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, reconheceu o acusado de forma segura e categórica, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento judicial, relatou que o acusado estava calmo durante a execução do crime; que ele e os demais comparsas portavam armas de fogo; que amarraram a vítima em casa; que o apelante era o mais tranquilo entre os assaltantes; que sofreu agressões físicas e não recuperou os bens subtraídos.

Ressalte-se que, mesmo após aproximadamente 13 anos dos fatos, a vítima reconheceu novamente o acusado como um dos autores do crime, o que evidencia a segurança de sua identificação.

É cediço que, em crimes patrimoniais, sobretudo aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

[...]. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. [...] "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)(sic).

Nesse sentido.

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em delitos patrimoniais, como o roubo, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui prova de inegável valor, apta a embasar o édito condenatório. (...)" (TJMT - APL: 00047118920208110006 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2021).(sic).

No caso em análise, a versão apresentada pela vítima é coerente e está em consonância com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, não havendo qualquer indício de que tenha interesse em incriminar falsamente o apelante.

O fato de o acusado ter negado a autoria delitiva, por si só, não é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que o aponta como um dos autores do crime, mormente quando sua negativa não encontra respaldo em qualquer outro elemento de convicção.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

3.

Do pedido de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma.

Igualmente não prospera o pleito subsidiário de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

No caso em comento, a vítima, em seus depoimentos, foi categórica ao afirmar que os agentes utilizaram armas de fogo durante a prática do delito, inclusive mencionando que "deram uma coronhada na cabeça da menina",

demonstrando que o instrumento utilizado era efetivamente uma arma de fogo, e não um simulacro.

O argumento da defesa referente ao cancelamento da Súmula 174 do STJ não se aplica ao caso, pois aquele cancelamento apenas reforçou a necessidade de comprovação do emprego da arma por outros meios quando não é possível realizar a perícia no artefato, mas não impôs a obrigatoriedade da apreensão.

No caso em tela, a vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante e seus comparsas portavam armas de fogo durante a execução do crime, tendo inclusive relatado que um dos assaltantes desferiu uma coronhada na cabeça de sua filha.

Portanto, a utilização de arma de fogo na prática do crime está plenamente demonstrada pela prova testemunhal, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EGUINALDO FABIANO DE SANTANA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025